Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-26.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDÊNCIA. ISENÇÃO SOMENTE AO SEGURADO. SÚMULA 110 DO STJ. APLICABILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. O artigo 129, parágrafo único, da Lei n.o 8.213 tem extensão já consolidada no sentido de que sua disposições, que proclamam a isenção de verbas relativa à sucumbência, tem aplicabilidade somente em favor do segurado nas ações acidentárias (Súmulas 110 e 111 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Impõe-se o reconhecimento da omissão no acórdão para confirmar a sentença que julgou procedente pedido formulado em ação acidentária também no que se refere aos honorários sucumbenciais fixados, que face a iliquidez da obrigação deverão ser definidos em percentual a ser estabelecido na ocasião da liquidação do julgado, a teor do artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil e dos enunciados n.o 110 e 111 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sem majoração pelos honorários recursais porquanto não definido o percentual originário frente à iliquidez da obrigação devida.
4. Recurso conhecido e provido.